Tribunal: STF
Processo: RE 1594399
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Prio Forte S.A., em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTA DO IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO (IE). ÓLEO BRUTO DE PETRÓLEO OU DE MINERAIS BETUMINOSOS. ART. 7º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.163/2023. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME RECURSO 1. Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado e denegou a ordem pleiteada no mandado de segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do artigo 7º da Medida Provisória nº 1.163, de 28 de fevereiro de 2023, que instituiu, até 30 de junho de 2023, alíquota de 9,2% do Imposto de Exportação incidente sobre óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos classificados no código 2709 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 153, inciso II, da Constituição Federal, compete à União instituir o imposto de exportação incidente sobre produtos nacionais ou nacionalizados, sendo facultado ao Poder Executivo, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo, alterar suas alíquotas, desde que respeitadas as condições e limites estabelecidos em lei — no caso, o Decreto-Lei nº 1.578/1977. O artigo 3º do referido decreto, com a redação conferida pela Lei nº 9.718/1998, estabelece que “a alíquota do imposto é de trinta por cento, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos objetivos da política cambial e do comércio exterior”. Assim, a norma confere ao Executivo margem legítima para a adoção de medidas tributárias voltadas à regulação econômica externa 4. Ainda que haja efeitos arrecadatórios, a finalidade principal da medida é regulatória, pois visa desestimular a exportação de petróleo bruto e incentivar sua oferta no mercado interno, o que contribui para a redução dos preços dos combustíveis. A Exposição de Motivos da MP demonstra que a norma foi editada em contexto de instabilidade internacional e reoneração de tributos internos, com o objetivo de proteger o consumidor nacional e assegurar a estabilidade econômica. 5. A arrecadação do imposto não foi destinada a fundo específico, integrando o orçamento geral da União, conforme o regime ordinário dos impostos. A escolha da medida fiscal está dentro da margem de discricionariedade conferida ao Executivo, não cabendo ao Judiciário avaliar sua conveniência ou oportunidade, mas apenas sua constitucionalidade e legalidade. 6. O imposto de exportação, por sua natureza extrafiscal e aduaneira, está constitucionalmente excluído das exigências da noventena e da anterioridade anual (art. 150, III, CF). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação desprovido.” (Apelação Cível Nº 5014114-78.2023.4.02.5101, 4ª Turma Especializada do TRF-2, Relator Desembargador Federal Luiz Antonio Soares, j. 3.9.2025).

Na minuta, sustenta-se violação do art. 150, III, da Constituição da República. Alega que o imposto de exportação cobrado sobre as remessas de óleo bruto ao exterior, criado pela MP n° 1.163/2023, “não foi instituído por qualquer razão extrafiscal, mas como medida compensatória da queda de arrecadação decorrente da desoneração do comércio de combustíveis e da importação de petróleo”, o que evidencia o desvio de sua finalidade regulatória e a ofensa às garantias da livre concorrência e da neutralidade estatal. Aduz, ainda, que a MP “agravou substancialmente a carga tributária suportada pelas exportadoras de óleo cru sem respeitar a regra da anterioridade”. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“A controvérsia reside na legalidade do artigo 7º da Medida Provisória nº 1.163, de 28 de fevereiro de 2023, que instituiu, até 30 de junho de 2023, alíquota de 9,2% do Imposto de Exportação incidente sobre óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos classificados no código 2709 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). O dispositivo assim dispunha: 
‘Art. 7º Fica estabelecida, até 30 de junho de 2023, em nove inteiros e dois décimos por cento a alíquota do imposto de exportação incidente sobre as exportações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, classificados no código 2709 da NCM.’
Em linhas gerais, a apelante sustenta que a norma possui finalidade exclusivamente arrecadatória, distanciando-se de sua natureza extrafiscal, o que seria evidenciado pela Exposição de Motivos da Medida Provisória. Alega, ainda, violação a diversos princípios constitucionais, especialmente os previstos no artigo 150, III, alíneas b e c, da Constituição Federal. 
Contudo, a própria Exposição de Motivos nº 26/2023, ao justificar a edição da norma, demonstra que, além do impacto financeiro estimado, havia motivação de ordem econômica e cambial, justificando a elevação da alíquota como instrumento de estabilização econômica e contenção de pressões inflacionárias decorrentes da reoneração dos combustíveis em um contexto de instabilidade internacional. Destacam-se os seguintes trechos:
‘5. Essas medidas têm por objetivo contribuir para a estabilização da economia, pois evita o impacto inflacionário decorrente da reoneração imediata dos combustíveis, considerada, em particular, a conjuntura internacional desafiadora, inclusive com a permanência da guerra entre Rússia e Ucrânia, que agrega incertezas ao cenário econômico, especialmente em relação à evolução dos preços internacionais de petróleo.
‘9. A urgência e a relevância da medida decorrem do encerramento, em 28 de fevereiro de 2023, da vigência dos dispositivos legais que efetuaram a redução das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, da Cofins-Importação e da Cide incidentes sobre a comercialização no mercado interno e sobre a importação desses combustíveis, com expressivo impacto dos preços dos combustíveis sobre os orçamentos das famílias e os custos das empresas, em um contexto de recuperação econômica e instabilidade internacional. A proposta atenua impactos negativos da elevação desses preços sobre a economia, protege os mais vulneráveis e confere tempo hábil para a estruturação da política de preço dos combustíveis de forma geral. [Sem grifos no original]
Nos termos do artigo 153, inciso II, da Constituição Federal, compete à União instituir o imposto de exportação incidente sobre produtos nacionais ou nacionalizados, sendo facultado ao Poder Executivo, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo, alterar suas alíquotas, desde que respeitadas as condições e limites estabelecidos em lei — no caso, o Decreto-Lei nº 1.578/1977. 
O artigo 3º do referido decreto, com a redação conferida pela Lei nº 9.718/1998, estabelece que “a alíquota do imposto é de trinta por cento, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos objetivos da política cambial e do comércio exterior”. Assim, a norma confere ao Executivo margem legítima para a adoção de medidas tributárias voltadas à regulação econômica externa.
Diversamente do que sustenta a apelante, todo tributo, inclusive os de caráter extrafiscal, gera efeitos arrecadatórios, por representarem, por sua própria natureza, ingresso de receitas aos cofres públicos. No entanto, nos tributos extrafiscais — como é o caso do imposto de exportação — a arrecadação não constitui finalidade precípua, sendo, na realidade, consequência acessória da intervenção pretendida no domínio econômico.
No caso em análise, além da finalidade de compensação das perdas fiscais decorrentes das recentes desonerações, percebe-se com nitidez o caráter extrafiscal da medida, uma vez que a oneração da exportação do petróleo bruto nacional, aliada à desoneração do produto no mercado interno, visa tornar mais atrativa sua comercialização no território nacional. Tal política tende a elevar a oferta interna do produto e, por conseguinte, reduzir seu preço em razão do aumento da concorrência, beneficiando o consumidor final.
Não há, portanto, qualquer irregularidade na conduta estatal de exercer sua competência tributária para intervir legitimamente no mercado, utilizando os tributos como instrumentos de política econômica voltada à proteção do interesse público. Essa atuação, que busca o equilíbrio entre arrecadação e justiça econômica, é da essência dos tributos extrafiscais.
A leitura da Exposição de Motivos que acompanhou a edição da Medida Provisória nº 1.163/2023 confirma a intenção do Executivo de conter o aumento dos preços dos combustíveis no mercado interno, em face da reoneração promovida pelo art. 6º da mesma MP, e do cenário de instabilidade internacional decorrente, entre outros fatores, do conflito entre Rússia e Ucrânia. Para tanto, optou-se por compensar as perdas fiscais por meio da tributação de um produto até então não onerado — ou insuficientemente tributado — medida que, além de arrecadatória, possui claro efeito regulatório. 
Não se configura, nesse contexto, qualquer hipótese de vinculação indevida da receita, uma vez que os recursos provenientes do imposto de exportação não foram direcionados a fundos específicos nem vinculados a finalidades determinadas, estando sujeitos à destinação orçamentária geral, conforme a sistemática dos tributos ordinários.
A escolha do tributo e a definição de sua alíquota, nesse cenário, resultam do exercício legítimo da competência discricionária conferida ao Poder Executivo pela Constituição, como instrumento de implementação de sua política econômica e fiscal, sem que caiba ao Poder Judiciário substituir-se à administração para julgar a conveniência ou oportunidade da medida adotada.
Compete ao Judiciário apenas examinar se o fato econômico alcançado pela norma impugnada se encontra dentro dos limites constitucionais da competência tributária. E, no caso, a exportação de petróleo bruto constitui fato gerador válido e juridicamente adequado à incidência do imposto de exportação, estando a alíquota fixada pela MP nº 1.163/2023 plenamente dentro dos limites legais autorizados.
Por fim, não há que se falar em violação aos princípios da segurança jurídica ou da não surpresa. A Constituição, ao autorizar que os tributos de natureza extrafiscal, como os aduaneiros, sejam alterados pelo Poder Executivo com eficácia imediata, excepciona, de modo legítimo, os princípios da noventena e da anterioridade. Basta, para tanto, que não haja retroatividade da norma tributária — o que, no presente caso, efetivamente não se verifica.
[...]
Por fim, ressalte-se que as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.360, n. 7359 e n. 7362, propostas em face da Medida Provisória nº 1.163/2023, foram julgadas prejudicadas em razão da perda de sua eficácia, uma vez que a referida medida provisória não foi convertida em lei, tendo perdido sua vigência em 28 de junho de 2023.
Em conclusão, diante da competência constitucional do Poder Executivo, da finalidade regulatória evidenciada e da ausência de ofensa aos princípios constitucionais invocados, não se verifica qualquer ilegalidade na instituição da alíquota por meio da MP nº 1.163/2023.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação.”

Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem entendeu que instituição do tributo resultou do exercício legítimo da competência discricionária conferida ao Poder Executivo pela Constituição Federal como instrumento de implementação da política econômica e fiscal, sendo descabido ao Poder Judiciário substituir-se à administração para julgar a conveniência ou oportunidade da medida adotada, não havendo falar em violação ao princípio da anterioridade diante da natureza extrafiscal do imposto. 
Sobre a questão, esta Suprema Corte, resolvendo o Tema 1383 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo”. Veja-se a ementa do paradigma:

“Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário. ICMS. Revogação ou supressão de benefício fiscal. Anterioridade tributária. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Pará que anulou autos de infração fiscal relativos ao recolhimento a menor de ICMS, realizados com base em benefício fiscal revogado. Isso ao fundamento de que a supressão ou a redução de benefício tributário deve observar a anterioridade tributária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da anterioridade tributária deve ser observado nos casos de redução ou de supressão de incentivo ou benefício tributário. III. Razões de decidir 3. No julgamento de Agravo em Embargos de Divergência no RE 564.225, o STF afirmou “que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos”, observadas as exceções expressas na Constituição. 4. O princípio da anterioridade busca assegurar a previsibilidade da relação fiscal, de modo a evitar que o sujeito passivo seja surpreendido com um aumento súbito de encargo, sem a possibilidade de planejamento financeiro. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo”.” (RE 1473645 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 29-04-2025)

O Imposto de Exportação está previsto no art. 153, caput, II, da Lei Maior, que dispõe: 
“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
[...]
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;”

O parágrafo primeiro do art. 150 da CF, por sua vez, reza que a regra da anterioridade, tanto anual (art. 150, III, “b”, da CF) quanto a nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF) não se aplica aos tributos previstos no art. 153, II, entre outros que elenca. Veja-se:    

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;   (Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; 
[...]
§ 1º - A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I”.    

Nessa linha, o imposto de exportação se enquadra na parte final da Tese 1383, que ressalvou da incidência da regra da anterioridade, as exceções constitucionais para cada tributo, podendo, portanto, ter suas alíquotas alteradas e cobradas no momento da publicação do ato. Nesse sentido:

“Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Presença de obscuridade no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos de declaração para conferir ao item 2 da ementa do acórdão embargado nova redação. Tributário. Majoração indireta de tributo. Orientação para aplicação da anterioridade geral e/ou da anterioridade nonagesimal. Voto médio. 1. A redação do item 2 da ementa do acórdão embargado pode levar à interpretação equivocada de que, em qualquer hipótese de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haverá sempre a necessidade de se observarem as duas espécies de anterioridade, a geral e a nonagesimal. Presença de obscuridade. 2. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do voto médio, para sanar a obscuridade, conferindo-se ao citado item da ementa do acórdão embargado a seguinte redação: “2. Como regra, ambas as espécies de anterioridade, geral e nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Essas situações estão expressas no § 1º do art. 150 e em outras passagens da Constituição. Sobre o assunto, vide o art. 155, § 4º, IV, c; o art. 177, § 4º, I, b; e o art. 195, § 6º, da CF/88. Nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade deve também respeitar tais preceitos, sem se olvidar, ademais, da data da entrada em vigor da EC nº 42/03, que inseriu no texto constitucional a garantia da anterioridade nonagesimal.’” (RE 564225 AgR-EDv-AgR-ED, Relator: Alexandre de Moraes, Relator P/ Acórdão: Dias Toffoli, Pleno, DJe 16-12-2020)

O acórdão recorrido não se afastou desse entendimento, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais apontados nas razões recursais.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente